Tribunal: TJBA
Processo: 8008126-77.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008126-77.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA Advogado(s): RICARDO YAMIN FERNANDES AGRAVADO: MARLON ANDRADE DE OLIVEIRA Advogado(s):EMANUELLE DE SOUZA AMORIM ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. EQUIPARAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DIRETA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a limitação do reajuste anual de contrato coletivo por adesão ao índice de 6,06% (teto da ANS para planos individuais em 2025), em substituição ao percentual de 36,48% aplicado pela recorrente. O magistrado de origem fundamentou a concessão na desproporção entre os índices e no perigo de dano à saúde do beneficiário. A agravante sustenta a validade das cláusulas contratuais, a natureza coletiva do plano e a necessidade de dilação probatória para aferir o lastro econômico e atuarial do reajuste, alegando inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a antecipação de tutela para equiparar o reajuste anual de plano de saúde coletivo aos índices fixados pela ANS para planos individuais, sem a prévia dilação probatória para aferir a abusividade do percentual aplicado. III. Razões de Decidir 3. Os planos de saúde coletivos possuem natureza jurídica e atuarial distinta dos planos individuais, não estando vinculados aos limites de reajuste anual estipulados pela ANS. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia orienta que a abusividade do reajuste por sinistralidade ou variação de custos não pode ser presumida apenas pelo confronto com os índices dos planos individuais, exigindo-se prova técnica atuarial para demonstrar eventual desequilíbrio. 5. No caso concreto, a ausência de prova de hipossuficiência financeira para o custeio das mensalidades e a necessidade de instrução processual para verificar a higidez do percentual aplicado afastam a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários à manutenção da liminar. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, 6º e 196; CPC, arts. 297, 300, 371, 373, 375 e 464; Lei nº 9.656/1998, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.710.487/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2018; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8053290-70.2023.8.05.0000, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 02.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008126-77.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e como agravado MARLON ANDRADE DE OLIVEIRA ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA